Tribunal: TJES
Processo: 5004383-35.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004383-35.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: RICARDO COELHO AARAO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004383-35.2022.8.08.0011

EMBARGANTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA:

RICARDO COELHO AARAO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO CORRIGIDO. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO - DÉBITO OBJETO DA AÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES NO ASPECTO. EMBARGOS PROVIDOS.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 6831924) que, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo requerente.

O Embargante sustenta que o entendimento ora combatido incorre em equívoco ao ser ao ser contraditório quanto a base de cálculo dos honorários.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise dos autos observo que existe um erro material no venerando Acórdão que passo a sanar.

Onde se lê:

Ainda, condeno a Recorrente Maria de Lurdes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Leia-se:

Ainda, condeno a Recorrente Maria de Lurdes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (
vinte
por cento) do proveito econômico, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Em que a pese a Lei 9.099/95 não informe o proveito econômico como base de cálculo para honorários, diante da omissão legislativa, aplico o Código de Processo Civil de 2015 (art. 85, § 2º, CPC), para tomar como base o proveito econômico obtido, qual seja, valor do débito que declarou-se nulo.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para que o vício do acórdão seja sanado e que a embargada seja condenada a pagar os honorários advocatícios fixados sobre o valor do débito objeto da demanda, ou seja, seu proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)